Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERVENÇÃO DA OAB. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A assistência pressupõe interesse exclusivamente jurídico na resolução da controvérsia, não contemplando, assim, o mero interesse econômico ou institucional ou corporativo.
2. A OAB-DF não possui interesse jurídico para intervir no processo em que se discute a nulidade de contratos celebrados entre particulares, pois eventual reflexo da decisão no arbitramento da verba sucumbencial devida ao advogado não repercute nos direitos e nas prerrogativas da categoria representada, mas tão somente no interesse – meramente econômico – de um de seus associados. Precedentes.
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Demonstrado que as controvérsias foram analisadas de forma clara e expressa, não há se falar em vícios no acórdão.
5. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas.
6. Em respeito a máxima jura novit curia, o magistrado deve apreciar a controvérsia à luz do direito aplicável, e não conforme os argumentos deduzidos (Da mihi factum, dabo tibi ius).
7. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
8. Indeferiu-se a intervenção de terceiros. Negou-se provimento aos recursos.